Tribunal: TJDFT
Processo: 0705220-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705220-77.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TN FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de apelação cível, com pedido de liminar, interposta por TN FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI, contra sentença proferida em mandado de segurança, em que o Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF denegou a segurança postulada. A ação foi proposta com base na alegada ilegalidade da Resolução no 791/2021, que determinou a apreensão, pela Vigilância Sanitária, dos produtos FEMMATROPIN; GW501516; CARDARINE; LDG-4033; LIGANDROL; MK-677; LAXOSTERONE; FEMATROPE; 5-ALFA-HIDROXI-LAXOGENINA; ENOBOSARM; TESTOLONE e RAD-140, proibindo a comercialização e manipulação de tais substâncias. A apelante suscita a antecipação da tutela recursal, alegando haver risco ao resultado útil do processo, uma vez que “corre o risco de ver o seu estabelecimento interditado e cassadas as suas autorizações de funcionamento, assim como vencido o prazo de validade de seus produtos” (ID 30667623 – p. 11). No mérito, assevera que, segundo a Nota Técnica 165/2019 da ANVISA, é possível a manipulação de medicamentos sem a necessidade de eficácia terapêutica avaliada pela Agência, não sendo aplicável o art. 5o da RDC 204/2006. Acrescenta que “o insumo para Comercialização e Manipulação da preparação magistral, segundo a prescrição de profissional habilitado não se sujeita a avaliação de eficácia de segurança descrito na Resolução RE 791/2021” (id. – p. 6), aplicável ao medicamento industrializado. Argumenta que a atuação do Poder Público se baliza pelo princípio da legalidade, restando permitido tudo o que não for proibido por lei. Nessa linha, aduz não haver previsão expressa acerca da incidência do art. 5o da RDC 204/2006 às atividades das farmácias de manipulação, “o que revela direito líquido e certo do apelante em comercializar e manipular as substâncias” acima citadas (id. – p. 8). Afirma que “exigir que o medicamento manipulado seja registrado, é criar privilégio às indústrias, visto que o registro é ato impossível para os medicamentos manipulados, contrariando o artigo 4o, III da Medida Provisória 881/2019” (id. – p. 10). Diante disso, pugna pela concessão da tutela antecipada, a ser confirmada no mérito, para impedir que o poder público aplique a ela ou a suas filiais qualquer tipo de sanção em virtude da comercialização e manipulação das substâncias FEMMATROPIN; GW501516; CARDARINE; LDG-4033; LIGANDROL; MK-677; LAXOSTERONE; FEMATROPE; 5-ALFA-HIDROXI-LAXOGENINA; ENOBOSARM; TESTOLONE e RAD-140, dando-se provimento ao recurso ao final e reformando-se a sentença para conceder a segurança. É o relatório. Decido. Tratando-se de pretensão liminar que visa antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras versadas no art. 300 do CPC. Assim, a tutela de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela apelante não atende aos aludidos pressupostos, já que não se verifica, de plano, a probabilidade do direito, mormente em se tratando de demanda proposta via mandado de segurança, em que se exige a demonstração de direito líquido e certo. Na hipótese, o questionamento se direciona à autuação sofrida pela apelante, consistente na lavratura de auto de infração e na decorrente apreensão de insumos farmacêuticos vedados pela Resolução RE no 791/2021 da ANVISA, em vista da ausência da avaliação da eficácia e da segurança de tais produtos pela referida Agência. Nos termos do item 6 da Resolução RE no 791/2021 da ANVISA, os produtos FEMMATROPIN; GW501516; CARDARINE; LDG-4033; LIGANDROL; MK-677; LAXOSTERONE; FEMATROPE; 5-ALFA-HIDROXI-LAXOGENINA; ENOBOSARM; TESTOLONE e RAD-140 tiveram sua comercialização, distribuição, fabricação, importação, manipulação, propaganda e uso proibidos, devendo ser apreendidos e inutilizados. A motivação para tal medida foi o fato de que “este tipo de insumo farmacêutico ativo não teve sua eficácia e segurança avaliados e aprovados pela Anvisa”. Há que se observar que, nos termos do art. 7o, III, da Lei no 9.782/1999, compete à Agência Nacional de Vigilância Sanitária estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as políticas, as diretrizes e as ações de vigilância sanitária e, segundo o § 1o do art. 6o da Lei no 8.080/90, entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesses da saúde, abrangendo: I – o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e II – o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde. Além disso, consoante dispõe o art. 5o da RDC no 204/2006, “ficam proibidas a importação e comercialização de insumo farmacêuticos destinados à fabricação de medicamentos que ainda não tiverem a sua eficácia terapêutica avaliada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária”. Vale registrar que a própria RDC estabelece a necessidade de observância de suas disposições, “considerando a necessidade de padronizar as ações da Vigilância Sanitária referente aos Insumos Farmacêuticos a serem utilizados na fabricação de medicamentos e na manipulação de medicamentos”. Os produtos apreendidos pelo agente administrativo e que subsidiaram a lavratura do auto de infração à impetrante se inserem na categoria SARM (do inglês “selective androgen receptor modulator”, em português, “modulador seletivo de receptores androgênicos”), agem como drogas esteroides anabolizantes e, por conterem hormônio/pró-hormônio, podem ser classificados como medicamentos. Conforme esclareceu o apelado, “no caso de produtos industrializados, de acordo com o artigo 12 da Lei no 6.360/1976, medicamentos devem ser registrados junto à Anvisa. E não há registro de produtos contendo SARM aprovado. Logo, a comercialização desse tipo de produto corresponde à disponibilização ao consumo da população de medicamento sem a devida comprovação de qualidade, segurança e eficácia, descumprindo o artigo 8o da lei no 5.997/1973 e o artigo 12 da lei 6.360/1976” (ID 30667628 – p. 11). Portanto, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca da pretensão reformatória veiculada no presente apelo, verifico, neste caso específico, que a tutela de urgência almejada pela recorrente não preenche o requisito da probabilidade do direito. Diante disso, ausente a probabilidade do direito a sustentar o pedido de antecipação de tutela recursal, nos termos em que impõe o art. 300, caput, do CPC, indefiro a tutela antecipada vindicada. Publique-se. Intimem-se as partes e a d. Procuradoria de Justiça. Após os trâmites regulares, tornem-me os autos conclusos para julgamento de mérito da apelação interposta. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator